Tribunal: TJSP
Processo: 2229507-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação indenizatória – Morte de nascituro – Alegação de erro médico – Demanda proposta com fundamento na responsabilidade civil prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Ilegitimidade passiva da médica que atuou na qualidade de agente público - Aplicação da tese firmada pelo E. STF no julgamento do RE 1027633 - Inteligência do Tema 940/STF – Extinção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação indenizatória – Morte de nascituro – Alegação de erro médico – Demanda proposta com fundamento na responsabilidade civil prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Ilegitimidade passiva da médica que atuou na qualidade de agente público - Aplicação da tese firmada pelo E. STF no julgamento do RE 1027633 - Inteligência do Tema 940/STF – Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à médica que participou do procedimento cirúrgico – Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente – Impertinência subjetiva que retira da parte ilegítima o interesse de discutir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, assim como a distribuição dinâmica do ônus da prova - Decisão judicial reformada, mas apenas em parte.
2. Recuso provido, em parte.